Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702310-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SAVIO DE OLIVEIRA PAIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por João Sávio de Oliveira Pais contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que intimou o autor/agravante para apresentar todos os documentos solicitados para viabilizar a análise da gratuidade de justiça (proc. no 0712262-14.2024.8.07.0006, ID no 212118792, no 216777994 e no 218569404). 2. O agravante, em suma, sustenta que o recurso é interposto contra decisão que teria indeferido a gratuidade de justiça. Afirma que apresentou os comprovantes de rendimentos demonstrando que faz jus à suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo legal, pois é hipossuficiente de renda. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a gratuidade de justiça e determinado o regular andamento do processo de origem. 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 6. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 7. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 8. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 9. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 10. A decisão recorrida oportunizou a emenda à inicial, com a intimação do autor, agravante, para que apresentasse documentos que justificassem a concessão da gratuidade de justiça. Houve o deferimento da dilação do prazo inicialmente concedida em duas oportunidades (ID no 216777994 e no 218569404). 11. Contudo, ainda não houve pronunciamento judicial quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado, o que impede a sua apreciação nesta esfera recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 12. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1640051, 07274304520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Do mesmo modo, não há demonstração de urgência que justifique o processamento do recurso, uma vez que na origem o processo ainda não foi arquivado, o que afasta a ocorrência de prejuízo processual ou material. 14. Diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial para que seja comprovada, mediante a juntada de documentos, os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, incabível o processamento deste recurso (CPC, art. 932, III). DISPOSITIVO 15. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 16. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO